Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-36.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000646-36.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ADAO DA
SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido 3o
Desembargador que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000646-36.2019.8.26.0322
Apelante: ADÃO DA SILVA GOMES
Apelado: BANCO CETELEM S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. Marcelo de Freitas Brito
Foro: Lins 3a Vara Cível
VOTO No 13716
APELAÇÃO “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS”
Cartão de Crédito

Reserva de Margem Consignável (RMC) Autor celebrou,
com a instituição financeira ré, contrato para desconto em
benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de
margem consignável, para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito Autor alegou desconhecer que o
empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito

Sentença de improcedência Insurgência recursal do autor -
Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373,
II, do CPC) - Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
128/132, cujo relatório adoto, na “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”,
ajuizada por ADÃO DA SILVA GOMES, em face de BANCO CETELEM S.A., julgou
o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e condeno o
autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro
em 10% sobre o valor dado à causa, observando-se a gratuidade processual.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 135/145). Reitera os
termos da exordial. Afirma não ter solicitado qualquer cartão de crédito. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática adotada pelo apelado/réu, caracteriza fraude ao limite fixado em lei, para
empréstimo consignado. Afirma que a instituição financeira, busca ludibriar o sistema e
alcançar um ganho fácil, extorquindo seus clientes, através do fornecimento de uma
modalidade de empréstimo não pretendida pelo cliente. Requer ao final, a invalidação
do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da abusividade apontada. Postula
pelo provimento do presente recurso, com o provimento dos pedidos apresentados na
inicial.
Contrarrazões, às fls. 148/174.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve
ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida ao autor.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”,
ajuizada por ADÃO DA SILVA GOMES, em face de BANCO CETELEM S.A. Alegou
o autor receber benefício previdenciário. Verificou vários descontos em seu benefício,
relativos à concessão de um cartão de crédito, sem que houvesse contratado ou
autorizado qualquer serviço. Esclareceu cuidar-se de uma modalidade de crédito, por
meio do qual os bancos impõem ao tomador do empréstimo consignado uma reserva de
margem consignada (venda casada de um cartão de crédito), para o pagamento de
despesas realizadas com o cartão de crédito. Ressaltou que os valores descontados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abatem o saldo devedor do empréstimo consignado, cobrindo apenas os juros e encargos
mensais do cartão, gerando assim descontos por prazo indeterminado. Afirmou que
jamais solicitou a concessão do cartão de crédito e ainda que o houvesse solicitado, o
desconto de seus encargos no benefício previdenciário constitui prática abusiva, lesiva e
deve por isso ser declarada nula, ainda porque ofensiva aos direitos do consumidor.
Assim, requereu a apreciação do caso, à luz do sistema protetivo do Código do
Consumidor, com inversão do ônus da prova e requereu a declaração de ilegalidade das
cobranças da “Reserva de Margem de Consignado”, condenando o banco réu na
repetição em dobro dos valores descontados e no pagamento de indenização, por dano
moral, no valor de R$ 10.000,00 além dos ônus da sucumbência. A inicial veio instruída
com os documentos de fls. 11/20.
Contestação às fls. 26/46 (docs. às fls. 47/48).
Réplica às fls. 107/108.
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de
fls. 128/132.
Compulsando os autos, denota-se que, o autor alegou
desconhecer os termos do contrato em questão. Todavia, a tese de vício de
consentimento, quanto à celebração do contrato de cartão de crédito não encontrou
respaldo no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, o contrato de fls.
47, que comprova a relação contratual existente entre as partes e seu embasamento
legal.
Nos exatos termos da r. sentença: “Infere-se dos autos que
o autor é beneficiário da previdência social, contratou empréstimo consignado e não
nega que autorizou o desconto em seu benefício previdenciário das parcelas derivadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquela contratação, os quais estariam sendo feitos desde então e de maneira regular.
Ocorre que, decorridos mais de dez anos da celebração do contrato, aduz o autor que,
além das parcelas referentes ao empréstimo consignado, constatou que estavam sendo
descontados em seu benefício previdenciário valores decorrentes da utilização de
cartão de crédito, não contratado e os abatimentos estavam sendo feitos com base na
operação bancária denominadas reserva de margem consignável. Não merece
entretanto acolhimento a versão da autora no sentido de que não contratara o cartão
de crédito, posto que, análise da documentação acostada à contestação, mostra que ela
adquiriu "cartão de crédito BGN Aura" e anuiu às condições do contrato.”.
Insta ressaltar que a Reserva de Margem Consignável não
é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento do empréstimo, que
a parte autora aderiu nos termos do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e
pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na
folha de pagamento.
Cabe destacar que, em nenhum momento, o autor alegou
qualquer falsidade na assinatura do contrato em questão, ou mesmo impugnou a
disponibilização e a utilização dos créditos.
Ainda conforme a r. sentença: “Insta observar ademais
que, ao contrário do que se possa imaginar, a Reserva de Margem Consignável (RMC)
conta com previsão legal. Dispõe, com efeito, o art. 6o da Lei no 10.820/03 que os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. O
INSS, regulamentando o procedimento, expediu a Instrução Normativa INSS/DC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro
de 2008, estabelecendo em art. 1o, a possibilidade de concessão de até dez por cento do
valor do benefício para operações com cartão de crédito, como Reserva de Margem
consignável, exclusivamente para pagamentos das operações de crédito.”.
Nessa senda, é digno de nota que o magistrado a quo
examinou as questões trazidas à colação e deu à espécie solução justa e adequada, de
sorte que as suas conclusões jurídicas ficam mantidas por esse Egrégio Tribunal.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte face ao conteúdo dos autos.
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão da autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus
efetivos e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição
financeira e, nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão
ou abusividade.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela
provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito
consignado reserva de margem consignável (RMC)

Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável
para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de
crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da
autora (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Vício de consentimento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provado. Danos morais não configurados. Pedido de
repetição em dobro do indébito rejeitado. Readequação
do contrato. Descabimento. Litigância de má-fé. Não
configuração. Multa e indenização afastadas. Sentença de
improcedência
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Cível no
1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 07/01/2020)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do
CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para
15% do valor da causa, observando-se a gratuidade concedida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39733
Apelação Cível no 1000646-36.2019.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Adao da Silva Gomes
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADAO DA
SILVA GOMES contra a r. sentença de fls. 128/132, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
declaratória de inexistência de débito, com pleitos cumulados de condenação
ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, ajuizada em face
de BANCO CELETEM S/A, culminando na condenação do autor ao
pagamento do custo do processo, aí incluídos honorários de dez por cento do
valor da causa, respeitada a gratuidade.
As razões da apelação interposta pelo autor foram
minuciosamente relatadas pela ilustre Desembargadora Ana Catariana
Strauch, cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada nega provimento
ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação (CDC, art.
2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação e, ademais, não há qualquer indício de utilização do cartão de
crédito como tal, para realizações de compras ou algo que o valha.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, pois, de rigor a reforma da sentença, para
declarar a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as
regras do empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de
parcelas e do seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte
demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
à autora alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela
reforma
parcial
do
julgado,
sucumbentes
reciprocamente as partes, cada qual fica condenada a arcar com metade das
custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento em parte
ao recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1000796E
8
13
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
100A3D96
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000646-36.2019.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.